Tribunal: STF
Processo: HC 93733
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O
   SISTEMA FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCISO VI DO
   ART. 109 DA CF. ORDEM DENEGADA.
1. A competência da Justiça
   Federal para julgar crimes contra o sistema financeiro nacional
   tem assento constitucional. A alegação de que o prejuízo
   decorrente do delito foi suportado exclusivamente por instituição
   financeira privada não afasta tal regra constitucional. Interesse
   da União na segurança e na confiabilidade do sistema financeiro
   nacional.
2. Na concreta situação dos autos, a imputação do
   delito do art. 5º da Lei nº 7.492/86 está embasada em
   procedimentos investigatórios e na sinalização de que um dos
   pacientes detinha poderes de gestão e gerência de operações.
3.
   A pretensão deduzida neste habeas corpus visa ao trancamento da
   ação penal, quanto ao delito do art. 5º da Lei 7.492/68.
   Trancamento que é medida excepcional, restrita a situações que se
   reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando
   já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes
   indícios mínimos da autoria (HC 87.293, da relatoria do ministro
   Eros Grau; HC 85.740, da relatoria do ministro Ricardo
   Lewandowski; HC 85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio; e
   HC 87.310, HC 91.005 e RHC 88.139, de minha relatoria).
4. Ordem
   denegada.